Tribunal: TJMT
Processo: 1028187-20.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028187-20.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO DIAS DE CAMPOS - CPF: 455.037.291-53 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1028187-20.2020.8.11.0001

Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): JOÃO ANTÔNIO DIAS DE CAMPOS

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 09/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MILITAR DA RESERVA REMUNERADA – CONVOCAÇÃO PARA FUNÇÃO DE ENCARREGADO DE IPM – PLEITO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE JURISDICIONAL MILITAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – GRATIFICAÇÃO PAGA NO PERÍODO DE CONVOCAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE PAGAMENTO PARCIAL – PAGAMENTO DEVIDO DURANTE O PERÍODO DE CONVOCAÇÃO – JUNTADA DE COMUNICAÇÃO INTERNA COM PRAZO DE INÍCIO E FIM DA CONVOCAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NESSE PERÍODO – PLEITO DE PAGAMENTO ATÉ O FIM DO IPM – IMPOSSIBILIDADE – CONVOCAÇÃO COM PRAZO CERTO – AUSÊNCIA DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Administração Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade, nos termos artigos 5º, II, 37, caput, e 84, IV da Constituição Federal, que tem como pressuposto fundamental a ideia de que somente é possível a prática de um ato administrativo quando existente anterior previsão legal, a fim de garantir a segurança jurídica das relações normativas com o Poder Público, nos termos do artigo 2º, II, da Constituição Federal.

Diante da juntada de comunicação interna que atesta que o militar ficou à disposição da Corregedoria da Polícia Militar no período de 14/06/2017 a 11/09/2017, bem como havendo comprovação dos pagamentos realizados a título de gratificação para os meses de 06/2017 a 09/2017, inexiste direito à percepção de gratificação após o período final da convocação, não havendo qualquer ato ilícito, de modo que a manutenção da sentença de improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “a comunicação interna de id. 37633515 atesta que o requerente ficou à disposição da corregedoria 14/06/2017 a 11/09/2017”, de modo que “sua convocação se encerrou no dia 11/09/2017 independente de eventual boletim assinado posteriormente”, não fazendo faz jus aos valores pleiteados, bem ainda que “só cabe ao Judiciário a análise quanto à legalidade do ato administrativo, assim sem respaldo legal o pretendido pela parte reclamante, a improcedência é medida que impõe”, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “jus a gratificação enquanto durar a convocação nos precisos termos legais”, bem como que faz jus ao “recebimento de 20% de gratificação por Exercício de Atividade Jurisdicional Militar compreendido no período de 14/06/2017 a 27/10/2017, além de férias, 1/3 de férias e 13° salário proporcional.”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

O ponto controvertido a ser solucionado diz respeito ao marco final de pagamento da gratificação de atividade jurisdicional militar. A parte promovente, militar da reserva remunerada do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, foi convocado para o para exercer a função de Encarregado do Inquérito Policial Militar relativo aos Autos de Portaria n.º 011/CG/20171.

Entende, pois, que deve receber a gratificação, com os devidos reflexos, até a homologação do Inquérito Policial Militar, enquanto que a parte promovida sustenta que há prazo de convocação e que houve o devido pagamento, não havendo ato ilícito.

A fim de contextualizar os fatos e bem introduzir os fundamentos utilizados pelo magistrado de origem para improceder a pretensão inicial, cito a íntegra da fundamentação:

O Requerente é militar da reserva remunerada do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e foi convocado para o para exercer a função de Encarregado do Inquérito Policial Militar relativo aos Autos de Portaria n.º 011/CG/20171.

A Lei Complementar nº 555 de 29 de dezembro de 2014 (Estatuto dos Militares) estabelece:

Art. 184 O militar da reserva remunerada poderá ser convocado para o serviço ativo por ato do Governador do Estado, conforme legislação específica e/ou peculiar em vigor e, ainda, para compor Conselho de Justificação, Conselhos de Justiça Militar ou para ser encarregado de Inquérito Policial Militar ou Sindicância.

§ 1º O militar estadual da reserva remunerada convocado para compor Conselho de Justificação, Conselhos de Justiça Militar ou para ser encarregado de Inquérito Policial Militar ou Sindicância fará jus ao recebimento de uma Gratificação por Exercício de Atividade Jurisdicional Militar
a ser paga mensalmente, durante o período que durar a convocação, no valor de 20% (vinte por cento) do subsídio do seu posto.

§ 2º A
gratificação paga ao militar convocado, nos termos deste artigo, não será incorporada à sua remuneração,
sendo vedada a incidência de contribuição previdenciária a qualquer título ou fundamento.

§ 3º O militar estadual convocado nos termos deste artigo terá os direitos e deveres conferidos ao militar da ativa de igual situação hierárquica, exceto a promoção.

§ 4º A convocação de que trata este artigo terá a duração necessária ao cumprimento da atividade que a ela deu origem, observando-se legislação específica e/ou peculiar.

§ 5º O militar fará inspeção de saúde no início e no término da convocação.

Desta feita, afirma que não recebeu os valores devidos a título de gratificação. Entretanto, o Estado de Mato Grosso comprovou o pagamento da gratificação de:

"foi informado por meio da CI 057/SPAIPC/17, página 13, 14 e 15 do processo administrativo, tela dos rendimentos referente a folha de pagamento do mês 08/2017 e 09/2017, em que o mesmo recebeu gratificação referente ao mês 06/2017 no valor de: R$ 3.578,83 (três mil quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos); 07/2017 no valor de: R$ 6.315,59 (seis mil trezentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos); 08/2017 no valor de: R$ 6.315,59 (seis mil trezentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos) e 09/2017 no valor de: R$ 6.439,38 (seis mil quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e oito centavos)." (id. 37633515).

Isto posto, o requerente confirma o pagamento, mas pleiteia o recebimento de verbas até Boletim Reservado Eletrônico n.º 176 (26/10/2017) quando afirma ter tido fim o inquérito militar.

Entretanto, a comunicação interna de id. 37633515 atesta que o requerente ficou à disposição da corregedoria 14/06/2017 a 11/09/2017. Sendo assim, sua convocação se encerrou no dia 11/09/2017 independente de eventual boletim assinado posteriormente. Por isso, não faz jus aos valores pleiteados.

Ademais, pede gratificação natalina, férias e 1/3 (um terço) do subsídio conferidos ao militar da ativa de igual situação hierárquica. Infere-se do instrumento legal acima que o militar convocado terá direito ao recebimento tão somente de uma gratificação, vedando qualquer outro acréscimo remuneratório.

É importante destacar que se trata de militares na inatividade que continuam a receber seus proventos, de forma que a convocação para o serviço voluntário autoriza apenas a gratificação.

A natureza jurídica da verba é de gratificação, sem a incidência de contribuição previdenciária e impossibilidade de incorporação aos proventos da inatividade, bem como fica vedado o recebimento, por parte dos militares ativos ou inativos, de qualquer outro acréscimo remuneratório decorrente das atividades.

Verifica-se a gratificação em análise como incremento e incentivo. Inexistindo na legislação de regência previsão legal para outras verbas e considerando que se trata de atividade com especificidades próprias, por consequência não se aplica ao presente caso a equiparação salarial do modo almejado.

Registra-se que só cabe ao Judiciário a análise quanto à legalidade do ato administrativo, assim sem respaldo legal o pretendido pela parte reclamante, a improcedência é medida que impõe.

Com efeito, do cotejo entre os fundamentos utilizados na sentença com as provas produzidas e com as alegações recursais, tenho que o recurso inominado deve ser desprovido, uma vez que a sentença fora prolatada segundo as provas produzidas, com fundamentação adequada e com amparo no regime jurídico administrativo, que rege as relações administrativas e de pagamento de pessoal.

Isso porque a Administração Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade, nos termos artigos 5º, II, 37, caput, e 84, IV da Constituição Federal, que tem como pressuposto fundamental a ideia de que somente é possível a prática de um ato administrativo quando existente anterior previsão legal, a fim de garantir a segurança jurídica das relações normativas com o Poder Público, nos termos do artigo 2º, II, da Constituição Federal.

No caso dos autos, há comunicação interna que atesta a convocação entre o período de 14/06/2017 a 11/09/2017 e há pagamentos relativos ao período. Há, ainda, comprovantes de pagamento da gratificação referente aos meses de 06/2017, no valor de R$ 3.578,83 (três mil quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos); 07/2017, no valor de R$ 6.315,59 (seis mil trezentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos); 08/2017, no valor de R$ 6.315,59 (seis mil trezentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos) e 09/2017, no valor de R$ 6.439,38 (seis mil quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e oito centavos).

Com isso, diante da juntada de comunicação interna que atesta que o militar ficou à disposição da Corregedoria da Polícia Militar no período de 14/06/2017 a 11/09/2017, bem como havendo comprovação dos pagamentos realizados a título de gratificação para os meses de 06/2017 a 09/2017, inexiste direito à percepção de gratificação após o período final da convocação, não havendo qualquer ato ilícito, nem direito ao recebimento de férias ou 13º, pois tal como fundamentado na sentença, inexiste tal direito para os casos de recebimento de gratificação, de modo que a manutenção da sentença de improcedência se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021